Tribunal: TJES
Processo: 5000788-48.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000788-48.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISANGELA MOROZINI COSTA
RECORRIDO: HOTEL IBIS BUDGET VITÓRIA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000788-48.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
ELISÂNGELA MOROZINI COSTA.

RECORRIDO
:
ATRIO HOTÉIS S/A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO RESERVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega ser fisioterapeuta e reservou quarto no hotel requerido para participar de um curso de aperfeiçoamento em Vitória-ES, entre os dias 08 e 12/11/2023. Aduz que desde o início, informou que chegaria após o expediente do dia 08, sem horário exato definido, sendo informado que o check-in poderia ser feito até às 2h da madrugada do dia 09. No entanto, ao chegar por volta das 20h do dia 08, foi surpreendido com a informação de que a reserva havia sido automaticamente cancelada às 18h por não comparecimento, e que não havia mais quartos disponíveis. Sustenta que, sem suporte do hotel, precisou recorrer à ajuda de uma conhecida para passar a noite e, no dia seguinte, buscaram nova hospedagem.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, totalizando R$6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ), tão somente, pela taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária. Outrossim,
REJEITO
o pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais à autora Elisangela.
”

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, requerendo a majoração da indenização a título de danos morais.

4. No caso, mesmo que considerando os argumentos apresentados pelas recorrentes, constata-se que estas não se desincumbiram do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II do CPC, posto que, apesar de alegar ausência de responsabilidade sobre o evento, não apresentou qualquer conteúdo comprobatório a embasar suas alegações.

5. Demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a recorrente responder objetivamente pelos danos suportados pela parte recorrida em razão de sua atuação defeituosa.
Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no
quantum
de R$6.000,00 (seis mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)